Tribunal: TJMT
Processo: 1006309-93.2021.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
...

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006309-93.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RODRIGO VICTOR DA SILVA RIGONATT - CPF: 042.824.741-57 (RECORRENTE), LEIDIANE GOMES DE SOUZA - CPF: 023.239.061-43 (ADVOGADO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - ME - CNPJ: 25.262.038/0001-63 (RECORRIDO), MARIA MADALENA CARNIELLO DELGADO - CPF: 048.882.248-38 (RECORRIDO), VICTOR HUGO CARNIELLO DELGADO - CPF: 024.914.361-59 (RECORRIDO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (RECORRIDO), DENILTON PERICLES ARAUJO - CPF: 106.773.211-04 (ADVOGADO), CLENILSON CASSIO DA SILVA - CPF: 700.753.521-68 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023